Tribunal: TCU
Processo: 006.624/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTI em desfavor do Instituto Muito Especial e de seu Presidente, Sr. Marcus Robertson Scarpa, em razão da impugnação total das prestações de contas relativas a 32 Termos de Parcerias firmados entre a pasta ministerial e referida organização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI em desfavor do Instituto Muito Especial e de seu Presidente, Sr. Marcus Robertson Scarpa, em razão da impugnação total das prestações de contas relativas a 32 Termos de Parcerias firmados entre a pasta ministerial e a referida organização. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Marcus Robertson Scarpa (CPF XXX.363.647-XX) e Instituto Muito Especial (CNPJ 04.887.441/0001-08), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Marcus Robertson Scarpa (CPF XXX.363.647-XX) e Instituto Muito Especial (CNPJ 04.887.441/0001-08), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 10/9/2008 500.000,00 Débito 15/10/2008 500.000,00 Débito 23/12/2008 1.000.000,00 Débito 28/5/2009 150.000,00 Débito 22/12/2009 150.000,00 Débito 28/5/2009 1.000.000,00 Débito 4/6/2009 300.000,00 Débito 16/6/2009 500.000,00 Débito 4/8/2009 500.000,00 Débito 4/8/2009 500.000,00 Débito 4/8/2009 700.000,00 Débito 25/11/2009 1.000.000,00 Débito 7/1/2010 750.000,00 Débito 20/4/2010 250.000,00 Débito 4/6/2010 900.000,00 Débito 5/5/2010 1.500.000,00 Débito 3/5/2010 1.100.000,00 Débito 12/5/2010 1.500.000,00 Débito 5/5/2010 500.000,00 Débito 10/5/2010 700.000,00 Débito 12/5/2010 1.200.000,00 Débito 6/8/2010 900.000,00 Débito 6/8/2010 1.000.000,00 Débito 30/6/2010 1.100.000,00 Débito 16/6/2010 500.000,00 Débito 16/6/2010 300.000,00 Débito 3/12/2010 1.000.000,00 Débito 13/9/2010 250.000,00 Débito 3/12/2010 500.000,00 Débito 16/12/2010 500.000,00 Débito 29/9/2010 850.000,00 Débito 22/9/2010 600.000,00 Débito 15/12/2010 1.500.000,00 Débito 16/12/2010 500.000,00 Débito 19/2/2009 13.574,46 Crédito 26/5/2009 302,65 Crédito 27/3/2009 12.869,63 Crédito 26/5/2009 464,34 Crédito 18/2/2010 19.662,30 Crédito 10/5/2010 2.819,45 Crédito 1o/11/2010 25.223,94 Crédito 14/12/2009 1.461,25 Crédito 22/2/2010 2.294,34 Crédito 24/2/2010 1.740,76 Crédito 20/4/2010 4.100,23 Crédito 20/4/2010 3.569,24 Crédito 24/3/2010 4.500,44 Crédito 16/8/2011 42.884,51 Crédito 17/1/2011 51.714,22 Crédito 4/2/2011 4.647,89 Crédito 11/7/2011 47.210,84 Crédito 14/1/2011 10.762,17 Crédito 27/6/2011 44.498,50 Crédito 18/11/2010 4.333,20 Crédito 18/11/2010 5.667,87 Crédito 9/5/2011 35.547,48 Crédito 28/2/2011 6.567,38 Crédito 27/10/2011 31.353,00 Crédito 28/2/2011 11.275,60 Crédito 14/1/2011 4.929,89 Crédito 19/11/2010 1.836,30 Crédito 2/1/2012 32.025,26 Crédito 26/12/2011 3.967,92 Crédito 2/1/2012 23.392,32 Crédito 2/1/2012 29.145,85 Crédito 9/5/2011 4.225,58 Crédito 9/5/2011 3.108,92 Crédito 13/5/2011 21.612,20 Crédito 27/12/2011 48.214,13 Crédito 29/12/2011 25.827,30 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Marcus Robertson Scarpa (CPF XXX.363.647-XX) e Instituto Muito Especial (CNPJ 04.887.441/0001-08), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações - MCTI, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.